Tribunal: TJBA
Processo: 0502109-28.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 0502109-28.2015.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: AQUILA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DE TESES FIRMADAS EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO LEGAL DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA DÍVIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em Ação Monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da colegialidade em razão da decisão monocrática; (ii) analisar a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz da inércia do exequente e da suposta incidência de suspensão legal do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático da Apelação Cível fundamenta-se no art. 932, IV, do CPC e no art. 162, XVII, do RITJBA, sendo legítimo diante da existência de tese firmada em Incidente de Assunção de Competência, inexistindo, portanto, violação ao princípio da colegialidade.

A prescrição intercorrente é aplicável às causas regidas pelo CPC/1973 quando houver inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, nos termos do decidido no REsp 1.604.412/SC (IAC 1/STJ), sendo o contraditório prévio à decretação requisito essencial.

A alegação de suspensão legal dos prazos prescricionais com base na Lei nº 13.340/2016, alterada pela Lei nº 13.729/2018, depende de demonstração inequívoca de que o crédito cobrado se enquadra nas hipóteses legais previstas, o que não restou comprovado nos autos.

O processo revela inércia significativa e injustificada do agravante, com demora na promoção da citação válida de todos os réus, especialmente diante do litisconsórcio passivo necessário, resultando em prescrição da pretensão executiva.

O agravante foi intimado para se manifestar sobre a prescrição antes da prolação da sentença, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundada em tese firmada em Incidente de Assunção de Competência não viola o princípio da colegialidade.

A aplicação da suspensão legal do prazo prescricional, prevista na Lei nº 13.340/2016 com alterações da Lei nº 13.729/2018, exige prova inequívoca do enquadramento da dívida nas hipóteses legais.

A inércia do autor na efetiva citação dos réus em litisconsórcio necessário justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja alegações genéricas de impulso processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 932, IV, e 947; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Lei nº 13.340/2016, art. 10; RITJBA, art. 162, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
n.
0502109-28.2015.8.05.0150
interposto nos autos d
a

A
pelação Cível
n.
0502109-28.2015.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas/BA
, em que figuram como
a
gravante,
BANCO DO BRASIL S.A.

e agravad
a
,
AQUILA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

e

outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12